Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733563-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade. Na decisão de ID 75239708, indeferi o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 76185494. Contrarrazões apresentadas no ID 76851139. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o efeito suspensivo conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância ao princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora